Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 129, caput, do Código Penal.
2. Nas razões recursais, a defesa alega a incidência do instituto da legítima defesa, bem como a presença da causa especial de diminuição de pena do art. 129, §4o do Código Penal.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal mencionado restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. O apelante confessou, em juízo, que agrediu a vítima, justificando sua conduta pelo fato de ter acreditado que a vítima escondia algo, pois se aproximou com as mãos para trás (ID 39027454).
6. Não merece acolhimento a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto não há qualquer elemento nos autos que permita chegar a essa conclusão. Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, não há provas nos autos acerca da iminente ameaça à incolumidade física do agressor, ora que estava em grupo e apenas uma dessas pessoas afirmou ter visto a vítima com as mãos para trás.
7. Não há demonstração de que o réu tenha cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não havendo se falar na incidência da minorante prevista no art. 129, §4o do Código Penal.
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.